Tribunal: TJDFT
Processo: 0723666-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723666-85.2021.8.07.0000 PACIENTE: WELLINGTON VINICIUS DA SILVA SALES AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WELLINGTON VINICIUS DA SILVA SALES, preso em flagrante no dia 26 de setembro de 2021 e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Ceilândia, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Aduzem os impetrantes que a coação ilegal reside no fato de que a autoridade coatora, realizando a revisão da prisão preventiva, com base no art. 316, parágrafo único, do CPP, entendeu que permanecem presentes os requisitos e fundamentos da segregação cautelar. Sustentam o contrário, alegando que, uma vez encerrada a instrução, assiste ao paciente o direito à liberdade provisória, porquanto não há indícios de que a sua soltura trará algum perigo à vítima, testemunhas ou à ordem pública. Enfatizam que a prisão é medida de exceção, cabendo, no caso, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Pedem a concessão da ordem liminarmente para que seja revogada a prisão preventiva, sendo o paciente colocado em liberdade. Subsidiariamente, que seja aplicada medida cautelar diversa da prisão. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. De início registro que, demonstrada a materialidade do crime e a existência de suficientes indícios de autoria, o paciente foi pronunciado como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c o artigo14, inciso II, ambos do Código Penal, a teor do disposto no art. 413, “caput”, do Código de Processo Penal, e será submetido ao julgamento pelo tribunal do Júri. O crime imputado comina pena máxima superior a 04 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, CPP). À vista de um exame preliminar, a decisão ora impugnada está devidamente fundamentada na necessidade da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta do paciente, que tentou contra a vida da vítima por motivo fútil e com recurso que teria dificultado sua defesa, com emprego de arma branca e, apesar de ser tecnicamente primário, o que é compreensível em vista de sua idade, consignou o d. Magistrado de origem, como fator negativo e evidenciador de risco, possuir ele passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de roubo majorado. A consideração de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, como indicativa do risco de reincidência e, em consequência, como fundamento para a decretação da segregação cautelar, encontra amparo na jurisprudência desta e. Corte: (...) 3. As passagens pelo juízo da infância e da juventude, embora não possam ser consideradas para fins de maus antecedentes e de reincidência, indicam o risco de reiteração delitiva, justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. (Acórdão 1239606, 07053116120208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalte-se que, em face da natureza do crime imputado ao paciente e das circunstâncias do fato não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares. Em se tratando de prisão por necessidade de garantia da ordem pública, em face de periculosidade, risco de novas incursões delituosas, nenhuma das medidas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator